Tribunal: STF
Processo: HC 195870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020. LEI N. 11.365/2022. DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório 



    1. Em 3.6.2022, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em benefício de Selmo dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial n. 1.794.945/PR (doc. 41).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental em 27.6.2022 (doc. 44), tendo sido determinada a inclusão em pauta deste recurso na Sessão Virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 5.8.2022. 



    2. Em 29.6.2022, pela Petição/STF n. 45.815/2022, a Defensoria Pública da União, “tendo em vista a novel normatização estabelecida pela Lei 14.365/2022 que assegura, de forma expressa e enfática, a sustentação oral em julgamento de recurso ofertado em face de decisões singulares em órgão colegiados”, requer “sejam observadas as suas prerrogativas de receber intimação pessoal de todos os atos do processo, inclusive notificação pessoal para a realização da sustentação oral no presente feito, e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994” (doc. 46).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora